Tribunal: STF
Processo: Rcl 44178
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal em face de decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a presente reclamação para suspender o trâmite da ACP nº 66500-61.2005.5.02.0044, perante Tribunal Superior do Trabalho, até o final julgamento do RE nº 1.101.937/SP (Tema 1075 da repercussão geral).
    O agravante alega perda superveniente do objeto desta reclamação em face do julgamento de mérito e revogação da ordem de suspensão nacional proferidos no RE nº 1.101.937/SP.
    Requer o provimento do presente agravo regimental, ”a fim de que seja julgada prejudicada a reclamação, por perda de objeto, em respeito à decisão de mérito e à revogação da ordem de suspensão nacional, havidas no RE 1.101.937/SP, garantindo-se a retomada imediata do trâmite do Processo 0066500-61.2005.5.02.0044”. 
    É o relatório. Decido.
    De fato, em 08/04/21, este Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 1.075 da repercussão geral, negou provimento aos recursos extraordinários e fixou a seguinte tese 
     "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". 
    Anteriormente, em 11/3/21, o Relator do RE 1.101.937/SP, o Ministro Alexandre de Morais, revogou a ordem de suspensão nacional, nos seguintes termos: 
    “Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL”. 
    Nesse quadro, julgado o mérito do RE nº 1.101.937/SP e revogada a ordem de suspensão nacional, fica superada a questão da suspensão dos processos. Constata-se, portanto, a perda superveniente do objeto desta reclamação.
    Por essa razão, reconsidero a decisão agravada e nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno da Corte, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente de objeto. Casso a medida liminar deferida.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente